Tribunal: TJDFT
Processo: 0715555-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. ART. 6o, § 4o, E ART. 52, III, DA LEI No 11.101/2005. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 919, caput e § 1o, do CPC/15, pode ser atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
2. A análise das alegações deduzidas no feito de origem demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual, o que inviabiliza reconhecer a probabilidade do direito invocado.
3. Acrescente-se que a Agravante não prestou caução, exigência prevista no art. 919, §1o, do CPC/15 como requisito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, cuja dispensa, admitida de forma excepcional pela jurisprudência, somente se justifica nos casos em que o direito do embargante for evidente, o que, conforme explicitado, não se afigura na hipótese dos autos.
4. Consoante disposição contida no art. 6o, § 4o, e no art. 52, III, ambos da Lei no 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial atrai a incidência das medidas suspensivas ali previstas. Todavia, no caso dos autos, o prazo previsto na legislação de regência para tais suspensões há muito já se escoou.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.